Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702230-65.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GONCALVES DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para obrigar o agravado a realizar, no prazo máximo de 15(quinze) dias, a realização de CONSULTA EM ORTOPEDIA – QUADRIL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, às suas expensas. Os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, ambos do CPC, conferem ao Relator a atribuição para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. E segundo o artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado no artigo acima transcrito. No caso, trata-se de paciente de 72 anos, diagnosticado com sequelas de traumatismos do membro inferior e coxartrose não especificada, possuindo sequelas de AVC, com classificação de risco urgência/amarelo, inscrito no sistema de regulação em 06/09/2023. Consoante o laudo médico apresentado, não restou evidenciada a indicação de risco de perigo iminente e grave à saúde ou à vida do agravante, caso a consulta não seja realizada no prazo pleiteado, ressaltando que o prazo de espera, até o momento, não é excessivo, nos termos do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Nesse contexto, não preenchidos os requisitos necessários, mantenho a decisão agravada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público (art. 179, do CPC).